Tribunal: TJBA
Processo: 0500213-72.2013.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500213-72.2013.8.05.0229 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: PETNOR INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP e outros (5) Advogado(s): WALTER NEY VITA SAMPAIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. RECURSO DO AUTOR. 1. Caberia à parte autora propor a ação principal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da efetivação da medida cautelar. 2. Acionante, embora não intimado, compareceu aos autos espontaneamente, suprindo eventual nulidade então existente. 3. Pedido principal não formulado dentro do prazo legal. 4. Correta a extinção do feito. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelos motivos expostos no voto do Relator.